Tribunal: STF
Processo: RE 1317330
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração em repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual o Tribunal Pleno reconheceu a repercussão geral da discussão atinente à “[g]arantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público” (Tema nº 1.398).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Na espécie, o órgão julgador enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração rejeitados.